Tribunal: TCU
Processo: 017.315/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas ao contrato de concessão da BR-116/376/PR e 101/SC, trecho Curitiba/PR-Florianópolis/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação formulada pelo Deputado Estadual Mario Pinto da Motta Junior (Estado de Santa Catarina) a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao Contrato de Concessão da BR-116/376/PR e 101/SC, sob a gestão da Concessionária Autopista Litoral Sul S/A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da presente representação; 9.2. autorizar a AudRodoviaAviação a incluir em seu planejamento trabalho de Auditoria com o objetivo de analisar e compreender os normativos e as metodologias relativas à garantia da estabilidade de taludes nas rodovias federais e propor melhorias, tendo em vista a necessidade de proporcionar infraestrutura resiliente com a minimização dos impactos econômicos e sociais no contexto de aumento da ocorrência de fenômenos climáticos adversos, devendo ser incluído no escopo da fiscalização o assunto tratado nos presentes autos; 9.3. informar ao Deputado Estadual Mario Pinto da Motta Junior que o assunto da presente representação será incluído e tratado no âmbito do processo de fiscalização ora autorizado; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão para a Agência Nacional de Transportes Terrestres e para o representante; 9.5. encerrar os presentes autos.